Tribunal: TJMT
Processo: 1004928-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RAI 1004928-62.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed, contra decisão prolatada na Ação de n° 1003129-54.2016.8.11.0001, em fase de cumprimento de sentença, que tramita perante o r. Juízo da 4a Vara da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e afirmou que o valor arbitrado a título de astreintes (R$ 20.000,00)) se mostra compatível com a situação vivenciada pela parte agravada
A parte Agravante alega, que a decisão deve ser reformada porque não há provas nos autos de origem que apontem a existência de resistência na autorização do procedimento médico pretendido.
Assevera que “não há que se falar em descumprimento da obrigação, seja porque houve a devida autorização para o procedimento, que ocorreu em 05/04/2017, seja ainda porque os moldes estabelecidos para forçar o seu cumprimento, revelavam demasiadamente desproporcionais, em razão do elevado valor (e do prazo para o seu cumprimento). ” (Id. 80922996, pág. 4).
Defende, de forma alternativa, que a multa é excessiva e deve ser minorada, diante a ausência de alegação de prejuízo pela parte recorrida.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo, para que seja julgada procedente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, declarando solvida a sua obrigação com a consequente extinção do cumprimento de sentença em relação a ela, nos termos do artigo 924, II, do CPC.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Da análise dos autos de origem verifico que diverso do que afirma a parte agravante houve sim resistência ao cumprimento da obrigação.
Tanto é assim que em razão da inércia da agravante foi necessária nova decisão do magistrado de primeira instância majorando a multa pelo descumprimento. Confira-se:
“A parte autora afirma em petição de evento no 6613890, que a decisão que concedeu a tutela de urgência não foi cumprida pela parte ré, e junta os documentos de Id no 4716886, 4716893 e 4716888, comprovando o descumprimento da liminar.
A inércia da requerida mostra-se passível de causar prejuízos irreversíveis, eis que a requerente encontra-se com estado de saúde grave por retinopatia da prematuridade, podendo, até mesmo, culminar na perda de visão do requerente, necessitando, assim, dos tratamentos indicados com a urgência que o caso requer para o restabelecimento de sua saúde, sendo certo que a interrupção irá contribuir para a regressão do seu quadro de saúde.
Assim, considerando os argumentos expostos pela parte autora informando que a requerida está descumprindo liminar, necessário se faz a adoção de providência no sentido de solucionar o impasse apresentado.
Ante o exposto, determino a intimação da requerida para que cumpra IMEDIATAMENTE a liminar deferida em seus exatos termos. E ainda, MAJORO a multa diária para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), advertindo que em caso de descumprimento da ordem judicial procederei ao bloqueio online em suas contas para fins de custeio dos tratamentos médicos e insumos indicados, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, § 1o, do CPC/2015. [...]” (Id. 4758611 dos autos de n° 1003129-54.2016.8.11.0001)
Destarte, ao sentenciar a magistrado de origem limitou a multa ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem que houvesse qualquer recurso da parte agravante quanto à sentença ocorrendo assim o trânsito em julgado.
A magistrada de primeira instância ao julgar improcedente a impugnação e manter a multa consignou o período de descumprimento da obrigação pela parte agravante. Confira-se:
“[....] O descumprimento da liminar foi objeto de execução apartada (1001717-31.2017.811.0041), a qual foi extinta, em razão da inadequação da via eleita. Contudo, naqueles autos, restou incontroverso que as rés foram intimadas em 13/12/2016, para cumprir a liminar, e só o fizeram em 05/04/2017, ou seja, atingindo o valor máximo da multa fixada em sentença, transitada em julgado.
Assim, não há motivos para a redução das astreintes, pois além de não se vislumbrar o alegado excesso na multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00, a razoabilidade decorre da própria questão de fundo, direito à saúde, já que o autor, um bebê, não obteve êxito na autorização do seu tratamento pela via administrativa, sendo obrigado a judicializar o pedido, e aguardar por 111 (cento e onze) dias para obter a cirurgia. [....]” (Id. 50014840 dos autos de n° 1003129-54.2016.8.11.0001, pág. 2, destaquei)
Nesse viés, é de clareza hialina que a parte agravante descumpriu a liminar, sendo inclusive necessário majorar o valor da multa, o qual reputo compatível com a obrigação em questão, de forma que não se verifica a probabilidade do direito do agravante.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, sem prejuízo de decisão em sentido contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator